Tribunal: TJPA
Processo: 0308270-84.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0308270-84.2016.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LORENA AFONSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NO EXAME ANTROPOMÉTRICO E MÉDICO POR SUPOSTAMENTE NÃO TER ENTREGUE O RX DA COLUNA TÓRACO-LOMBAR (AP), COM LAUDO. NOMENCLATURA DISTINTA. O LABORATORIO ONDE A CANDIDATA REALIZOU OS EXAMES APRESENTA NOME DIVERSO PARA O MESMO EXAME. TAL FATO FOI ATESTADO PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ. A ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA AFRONTA OS PRINCÍPIOS DA REZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- No caso em apreço, a impetrante foi considerada inapta para continuar no concurso público nº 01/2015 para admissão no Corpo de Bombeiro Militar do Estado em razão de, supostamente, não ter apresentado um dos exames exigidos no edital.

II- Todavia, compulsando os autos observa-se que o laboratório onde a candidata realizou a avaliação de saúde apresenta nome distinto para o mesmo exame de Rx da Coluna Lombar.

III- Tal fato foi atestado pelo Conselho Regional de Medicina do estado do Pará, conforme parecer acostado aos autos.

IV- Afronta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade a eliminação de candidato de concurso público por ter apresentado exame com nomenclatura diversa da prevista no edital, porém com a mesma finalidade.

V- Não pairam maiores dúvidas acerca da existência de violação ao direito líquido e certo da impetrante.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença

prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
LORENA AFONSO DA SILVA em face de CONSUPLAN – CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA e do ESTADO DO PARÁ.

Narram os autos que a impetrante se submeteu ao concurso público para o Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, Edital nº 01/2015, sendo aprovada na 1ª fase e convocada para a 2ª etapa, que consistia na avaliação médica, onde deveria entregar os resultados dos exames laboratoriais, de imagens e laudos, todavia, a autora fora reprovada desta etapa sob a alegação de que teria deixado de apresentar o exame de Rx da Coluna Tóraco-Lombar(AP).

Afirma que a clinica onde realizou os exames, Clinica DIMAGEM, utiliza nomenclatura diversa para o mesmo tipo de exame, qual seja: RX da Coluna Dorso-Lombar para Escoliose com laudo e que entregou referido exame, não havendo motivo plausível para a sua eliminação do certame.

A liminar foi deferida (ID 1894573), e confirmada quando da prolação da sentença, nos seguintes termos (ID 1894581):

“(...) Desse modo, ante os fundamentos expostos, CONCEDO A ORDEM para determinar às Autoridades Coatoras que suspendam, em definitivo, o ato que eliminou a impetrante do concurso em tela, bem como, que procedam à sua convocação para participar da fase subseqüente do certame, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida. Sem custas à parte impetrante, eis que deferido o benefício da justiça gratuita. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1894582), aduz ausência de direito liquido e certo a embasar a pretensão da autora.

Afirma ser vedado ao Poder Judiciário se pronunciar sobre o mérito administrativo e substituir a banca examinadora do concurso para alterar o resultado das provas e etapas, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Argui a existência de previsão legal dos exames médicos exigidos no edital para o cargo estadual de militar diante da natureza das atribuições da função de policial militar que possui um tratamento diferenciados de todas as demais ocupações dos servidores públicos civis, uma vez que necessita de pessoas jovens, com ampla disposição física e perfeitas condições psicológicas, dada a complexidade das funções que desempenharão.

Assevera que a Administração Pública agiu pautada nos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação às normas editalícias, bem como que o ato administrativo de reprovação possui presunção de legitimidade e veracidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de ser negada a segurança.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 1894583.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 1902990).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 1948070).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos necessários, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

O cerne da questão gira em torno do direito ou não da impetrante de continuar participando das demais etapas do certame para provimento de cargos do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Edital nº 01/2015, onde foi eliminada na segunda fase (avaliação de saúde), por supostamente não ter apresentado o exame de RX da Coluna Tóraco-Lombar (AP), com laudo.

O Estado do Pará afirma que agiu dentro da legalidade, respeitando o princípio da isonomia entre os participantes e que a eliminação da candidata está pautada na presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.

Sem razão o recorrente.

Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, o mandado de segurança é o remédio correto para subsidiar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Para ser pleiteado em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de modo a não merecer maiores investigações sobre o alegado e não comportar qualquer tipo de dilação probatória.

É cediço que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de exclusão do candidato do certame, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

No caso concreto, extrai-se dos autos que a impetrante realizou e entregou todos os exames médicos solicitados no edital do certame, porém um dos exames apresenta nome diverso do previsto no edital.

Isto porque a clinica onde a avaliação de saúde foi realizada, Clinica Dimagem, utiliza nomenclatura diferente para o mesmo exame, qual seja Rx da Coluna Dorso-Lombar para Escoliose, com laudo.

Tal fato pode ser confirmado pelo parecer expedido pela Câmara Técnica Ortopedia e Traumatologia do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará – CRM/PA, datado de 12.05.2016, que atesta trata-se do mesmo exame,
in verbis
:

“(...) O Parecer da Câmara Técnica é: sim são iguais, radiografia da coluna tóraco lombar AP e radiografia da coluna dorsolombar para escoliose só divergem na nomenclatura e devem ser aceitas como tal.”

Sendo assim, não há motivo plausível para a exclusão da candidata do certame sob a alegação de que teria deixado de entregar determinado exame previsto na norma do concurso, quando tal alegação fora dissipada pelo órgão que representa a classe médica.

Nesse diapasão, observa-se que a candidata entregou todos os exames médicos exigidos no edital do concurso dentro do prazo estipulado, porém, foi surpreendida com a sua inaptidão por um equivoco na interpretação da nomenclatura do exame, o que restou devidamente comprovado nos autos, não podendo ser prejudicada com a eliminação.

Entendo que o ato administrativo de exclusão da candidata do certame, apesar da entrega temporânea dos exames médicos exigidos, em razão de simples divergência no nome atribuído ao exame pela clinica onde os mesmos foram realizados, não se reveste de razoabilidade e proporcionalidade, configurando-se ato ilegal, passível de ser revisto pelo Poder Judiciário.

A jurisprudência pátria é pacifica no sentido de que constatada a entrega dos exames previstos no edital com nomenclatura diversa, porém com o mesmo conteúdo e finalidade, a exclusão do candidato não se mostra razoável e proporcional, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ENTREGA DE EXAME COM NOMENCLATURA DISTINTA. EXCLUSÃO DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. 1.Evidenciado que o candidato ao concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal entregou o exame de retina previsto no edital, com a nomenclatura de Exame de Fundo de Olho FO, carece de razoabilidade e proporcionalidade a sua eliminação do certame, sob o fundamento de que não teria sido entregue laudo referente ao exame de mapeamento de retina. 2. Remessa de Ofício e Apelação Cível conhecidas e não providas. (TJ-DF - APO: 20130110615015 DF 0003327-73.2013.8.07.0018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 12/02/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2015 . Pág.: 261)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO. BOMBEIRO MILITAR. DISTRITO FEDERAL. EXAME MÉDICO. MAPEAMENTO DE RETINA. NOMENCLATURA DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE PATOLOGIAS IMPEDITIVAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APTO À ATIVIDADE MILITAR. 1. Constatado que houve a entrega do exame de mapeamento de retina previsto no edital, considera-se a candidata apta a continuar no certame, quando não estão configuradas patologias capazes de reprová-lo. 2. Afronta ao princípio da razoabilidade a eliminação de candidato de concurso público por ter apresentado exame que possui nomenclatura diversa daquela prevista no edital, mas que tem a mesma função. 3. Recurso necessário e apelação conhecidos e desprovidos. (TJ-DF 20130110760874 DF 0004223-19.2013.8.07.0018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/05/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/06/2018 . Pág.: 330/335)

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
Há que ser assegurado, em qualquer hipótese, o direito líquido e certo da impetrante, vez que restou demonstrado a apresentação do exame com o conteúdo com que exigia o edital, mesmo que com nomenclatura diversa daquela prevista nas normas editalícias.
”

Dessa forma, a decisão do magistrado sentenciante, ao acolher o pedido da impetrante relativo à continuação nas demais etapas do certame resta irretocável.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/12/2020